Tribunal: STF
Processo: ARE 1435718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 93, p. 1):



    “AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA E EMBARGO. EXTRAÇÃO VEGETAL. 



    Não há dúvida de que o embargo, como regra geral, é medida de suma importância para fazer cessar dano ambiental, devidamente prevista na legislação de regência. Entretanto, especificamente no caso em comento, o embargo acarreta mais do que a cessação de uma atividade, mas a execução de uma consequência administrativa que, de regra, deve ser imposta após a conclusão do respectivo processo, o que inocorreu no caso em comento. Diga-se que a sentença não está suspendendo o embargo até uma decisão de mérito judicial, mas até a conclusão do feito administrativo, no que a parte autuada exercerá sua defesa e cuja celeridade do trâmite depende basicamente da atuação do instituto de proteção ambiental. Sentença mantida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 112, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “Em fiscalização na propriedade do embargado constatou-se a destruição de 288,790 hectares de vegetação nativa (campos de altitude ou campo sulinos)” (eDOC 124, p. 10).



    Aduz-se que (eDOC 124, p. 10/11):



    “(...) não se pode retirar da autarquia ambiental o poder de agir cautelarmente. Encontrando-se diante de indícios fortes de ocorrência de infração administrativa, o agente ambiental, em entendendo pela necessidade de adotar medidas acautelatórias, poderá fazê-lo como ato preliminar de apuração da infração administrativa. O objetivo é prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo (art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/08).” 



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 124, p. 12/13):



     “(...) o embargo imposto pelo IBAMA atende aos princípios da precaução e da prevenção, tratando-se de um ato administrativo de cautela ao meio ambiente, de modo que não se justifica o seu levantamento, uma vez que, no caso dos autos, permanecessem inalterados os motivos que ensejaram o embargo administrativo.



    Sendo assim, como não há nos autos documentação que ateste a regularização da área, em especial, da autorização que licencie a atividade a ser desenvolvida e que abarque a autorização da supressão da vegetação nativa, a manutenção do embargo é legítima.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o extraordinário ao entendimento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CFF (...)”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 136).



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que não se encontra prequestionado o art. 225, § 3º da Constituição, dado como contrariado no apelo extremo, uma vez que não foi objeto do acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:



    “(...) 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA (...)”. (ARE 1.449.340-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.09.2023). 



    Quanto a alegada violação ao artigo 5º, LV da Carta da República, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Por fim, no tocante à alegada afronta a ausência de prestação jurisdicional, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente